Tribunal: TJDFT
Processo: 0728096-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728096-17.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARTUR BRAGA VON BOROWSKI, CARLOS JOSÉ ZAMBENEDETTI, FIEL BENÍCIO DOS SANTOS, JOÃO BATISTA FIGUEREDO, JOSÉ ANTÔNIO CANSIAN, MARTA LUÍSA JACOBS MORITZ, MARIANA MORITZ DA ROCHA, LUIZ EDUARDO MORITZ, ISABELA MORITZ, LUIZ GONZAGA PEREIRA FILHO, ROSELI MIERS, SENIR APARECIDA SCHINCAGLIA SOUBHIA, TÂNIA DE CARVALHO BRANDÃO PIACESI RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS REALIZADAS PELA CONTADORIA JUDICIAL. discriminação dos índices mensalmente utilizados para apurar o valor devido a cada um dos EXEQUENTES. DESNECESSIDADE. ÍNDICES UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS CONFORME ESTABELECIDO NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível pretensão de reforma de decisão em sede de contrarrazões recursais, as quais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Precedentes. 2. Se, nas planilhas que serviram como base para os cálculos questionados, os índices foram devidamente discriminados, não há razão para elencá-los um a um novamente, bastando a menção. 3. Tendo a sentença determinado que a devolução das parcelas deveria ocorrer conforme o estatuto da entidade e o regulamento do plano de benefícios, a ser apurado em liquidação por arbitramento, através de utilização da ORTN e dos índices que sucederam (IPC, BTN, INPC), não é possível a aplicação de outro índice que não os previstos no Regulamento para a atualização monetária dos créditos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente no que se refere ao equívoco perpetrado pela contadoria judicial, que deixou de aplicar o IPC-IBGE nos cálculos para apuração do quantum debeatur, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona julgados do SJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Ademais, igual sorte colhe o apelo com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1.611.422/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1856657, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 12/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029